Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702074-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERSON SOUTO MAIOR DO NASCIMENTO RECORRIDO: KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Considerando que o recorrente se manteve inerte quanto ao despacho de ID 37143346 que o intimou a comprovar a sua condição de hipossuficiente, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Portanto, intime-se o recorrente/autor para, no prazo de 48 horas, realizar o recolhimento, com a devida comprovação, das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso inominado interposto por deserção. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022 15:17:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator